Tribunal: STF
Processo: HC 169419
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-17
Data de publicação: 2019-05-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006), POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12, CAPUT, DA LEI 10.826/2003) E RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. 



    1. A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Foram encontrados em posse do agravante entorpecentes (122g de crack e 227,03g de cocaína), balança de precisão e um caderno com anotações típicas da contabilidade de traficantes, a denotar a periculosidade social do agravante, em poder de quem também foram apreendidas armas de fogo e munições.



    2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível ao Poder Judiciário. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.